Tribunal: STF
Processo: ARE 1529793
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Tim S.A., em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “Preliminar. Inconstitucionalidade da Lei Estadual n.º 13.226/08. Inocorrência. Disposições normativas que não versam sobre telecomunicações, mas criam mecanismo para regulamentação do exercício de funções de telemarketing. Competência legislativa concorrente para disciplinar sua produção e consumo, responsabilidade por dano ao consumidor e matéria processual. Exorbitância de poder regulamentador. Não caracterização. Decreto Estadual n.º 53.921/08 que apenas elucida conteúdo sintético já contido na lei regulamentada. Apelações. Anulatória de multa do PROCON. Violação à Lei Estadual n.º 13.226/08 e ao Decreto Estadual n.º 53.921/08. Realização de ligações com conteúdo de telemarketing a consumidores inscritos, há mais de 30 dias, em cadastro de bloqueio. Caracterização da multiplicidade de infrações conforme prova que acompanha os autos. Denúncias realizadas pelos consumidores que atendem aos requisitos previstos na lei, eis que elencam n.º de origem da chamada indesejada, telefone e data de recebimento e conteúdo da ligação. Alegações de violação ao devido processo legal na esfera administrativa que não subsistem. Multa. Penalidade viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Necessidade de limitação da base de cálculo, para observar a localização do infrator, dos consumidores atingidos pela conduta, bem como o âmbito de atuação do órgão apenador. Sentença parcialmente reformada. Recurso do PROCON prejudicado e recurso da TIM parcialmente provido.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, II, LIV, LV, 19, III, 22, IV, e 84, IV, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Ademais, o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que é constitucional, ante a competência concorrente dos Estados para legislar sobre direito do consumidor, norma estadual a prever cadastro de usuários contrários ao recebimento de oferta de produto ou serviço, fixando prazo para o implemento e multa ante o descumprimento, e a vedar a realização de cobrança e venda via telefone, fora do horário comercial, em dias úteis ou não (ADI 5962). Eis a ementa do julgado:



    “ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO – CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. Cabe à Advocacia-Geral da União a defesa do ato normativo impugnado – artigo 103, § 3º, da Constituição Federal. LEGITIMIDADE – PERTINÊNCIA TEMÁTICA – PROCESSO OBJETIVO. Associação possui legitimidade para ajuizar ação direta de inconstitucionalidade quando verificada pertinência temática, ou seja, elo entre o preceito atacado e os objetivos institucionais contidos no Estatuto. COMPETÊNCIA NORMATIVA – CONSUMIDOR – PROTEÇÃO – AMPLIAÇÃO – LEI ESTADUAL. Ausentes obrigações relacionadas à execução contratual da concessão de serviço de telecomunicações, é constitucional, ante a competência concorrente dos Estados para legislar sobre direito do consumidor, norma estadual a prever cadastro de usuários contrários ao recebimento de oferta de produto ou serviço, fixando prazo para o implemento e multa ante o descumprimento, e a vedar a realização de cobrança e venda via telefone, fora do horário comercial, em dias úteis ou não. Precedente: ação direta de inconstitucionalidade nº 5.745, julgada em 7 de fevereiro de 2019.” (ADI 5962, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Pleno, DJe 21-05-2021)



    Nesse mesmo sentido: 



    “TERCEIRO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. LEI ESTADUAL N. 13.226/2008 DE SÃO PAULO. INSTITUIÇÃO DE CADASTRO PARA O BLOQUEIO DO RECEBIMENTO DE LIGAÇÕES DE TELEMARKETING. AUSÊNCIA DE OFENSA À COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.” (ARE 1131514 AgR-terceiro, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 16-04-2021)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente